Tribunal: TJDFT
Processo: 0701586-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, o agravo de instrumento formulado em seu bojo está relatado e inserido em pauta para julgamento, de modo que o ora participado pelas agravantes1, notadamente diante do asseverado pelos agravados, quando desistiram da postulação anteriormente formulada de forma incidental2, não é hábil a interferir na resolução do recurso, porquanto não afeta seu objeto, nada havendo, pois, a acrescentar ao já relatado e preparado. Ademais, acaso subsistente situação de descumprimento do anteriormente decidido, devem as agravantes, no momento, demandarem a adoção das medidas volvidas a assegurarem o implemento da decisão que está vigendo, que, salvo eventual alteração por ocasião do julgamento do agravo, substitui a decisão agravada, junto ao próprio juiz da causa. Ora, se a decisão que concedeu parcialmente a tutela provisória demandada está direcionada à ação principal, nela é que deve ser executada, sob a condução do juiz da causa, pois substituiu a decisão que havia negado a prestação. Outrossim, quanto ao impulso aventado sobre a intimação do Ministério Público para apuração de eventual infringência penal, compete às próprias agravantes reportar o havido, se o caso, não demandando a postulação iniciativa do judiciário, no momento, pois compreende-se no direito subjetivo de ação que as assiste. Quanto à reformulação da decisão liminar, ignoram as agravantes que o procedimento é orientado segundo regramentos próprios, não convivendo com modulações pontuais e em descompasso com o princípio da preclusão. Não as assiste, pois, lastro legal para modularem o originalmente postulado e o que fora concedido de forma incidental. Eventual acertamento, revisão ou ampliação da decisão que está vigorando somente é viável no momento do julgamento do recurso, observados os limites de cognição aos quais está adstrito, pois, afinal, se está no ambiente de procedimento recursal, sujeito, pois, à formatação e ritual solene legalmente ordenados. Indefiro, pois, todos os pleitos formulados pelas agravantes. Aguarde-se, quanto ao mais, o julgamento do agravo e do agravo interno, prosseguindo-se no molde legal. I. Brasília-DF, 16 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Petição – ID 58990869 (páginas 686/691) 2 - Petição – ID 59065895 (páginas 731/742)